Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-76.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004099-76.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BASTOS - CPF: 061.243.631-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDY LAURA GONCALVES ANTUNES - CPF: 061.210.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, ‘caput’, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a nulidade das provas, a absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio foi lícito; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital; (iii) determinar se a conduta é atípica ou se há provas suficientes para a condenação; (iv) analisar a idoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base pela quantidade da droga; (v) verificar a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; e (vi) aferir o interesse recursal quanto ao pedido de manutenção do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas, no caso, por denúncias específicas, vigilância prévia, percepção de odor de entorpecente e consentimento do morador.

A prova digital extraída de aparelho celular é válida quando há consentimento expresso do investigado e documentação policial do conteúdo.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de entorpecente fracionado, balança de precisão e apetrechos, corroboradas por depoimentos policiais e confissão extrajudicial, afastando a tese de uso exclusivo.

A quantidade de droga apreendida (22,16g de maconha), não se revela expressiva o suficiente para, isoladamente, justificar a elevação da pena-base, devendo esta retornar ao mínimo legal.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide quando comprovado que a adolescente presenciou a atividade ilícita e consumiu a droga fornecida pelo réu, independentemente de coautoria.

Falta interesse recursal ao apelante que pleiteia a aplicação de redutor do tráfico privilegiado em patamar já concedido integralmente na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de fundadas razões, como odor de droga e denúncias prévias, legitima o ingresso policial em domicílio em crimes permanentes. 2. A quantidade modesta de entorpecente não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base. 3. O envolvimento de adolescente no cenário do tráfico, ainda que como usuária da droga fornecida pelo agente, configura a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-A, 386, II e VII, 577; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 635.659/SP (Tema 506).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por Marcos Vinícius dos Santos Bastos contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) (ID 343176859), que, nos autos da Ação Penal n. 1004099-76.2020.8.11.0013, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, ‘
caput’
, c.c. o art. 40, VI, e art. 33, § 4o, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado e privilegiado) a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Conforme a denúncia (ID 343176421), em 26 de fevereiro de 2020, por volta das 15h, em sua residência, o apelante guardava e mantinha em depósito 22,16g de maconha, fracionadas em 6 porções, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 137,00 em dinheiro trocado. Consta, ainda, que a prática criminosa envolveu a adolescente Leidy Laura Gonçalves Antunes, então com 16 anos.

Inconformado, (ID 343176861) requer, em síntese:
preliminarmente
, o reconhecimento da ilicitude das provas, com a consequente absolvição (art. 386, II, do CPP), sob os argumentos de 1) violação de domicílio, por ausência de fundadas razões para o ingresso policial, e 2) quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do seu aparelho celular,
no mérito
, 3) a absolvição, seja por atipicidade da conduta, com base no Tema 506/STF, seja por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio ‘
in dubio pro reo’
(art. 386, VII, do CPP),

Na dosimetria
, pede para: 4) afastar a valoração negativa da quantidade da droga e fixar a pena-base no mínimo legal, 5) afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de prova do envolvimento da adolescente, e 6) manter o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (ID 343176863), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento integral do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 350457392), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso quanto ao pedido de manutenção do tráfico privilegiado com redutor de 2/3, por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, pelo seu
parcial provimento
, apenas para fixação da pena-base no mínimo legal, mantida a sentença condenatória nos demais pontos, assim sintetizada:

“Síntese ministerial. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). Sentença condenatória. Pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei.

Preliminar de ilicitude das provas. Suposta invasão de domicílio. Inocorrência. Ingresso policial fundamentado em denúncias anônimas reiteradas e específicas, seguido de vigilância prévia, percepção sensorial de forte odor característico de maconha e consentimento voluntário do próprio acusado. Situação de flagrante delito configurada. Crime permanente. Conformidade com o Tema 280 do STF (RE 603.616/RO). Ausência de arbitrariedade na conduta dos agentes. Preliminar rejeitada.

Alegação de quebra da cadeia de custódia das mensagens digitais. Descabimento. O acusado autorizou expressamente a extração dos dados, formalizando consentimento em Termo de Perícia. A autoridade policial lavrou relatório investigativo detalhado documentando o percurso do vestígio digital. Ausência de qualquer indício de adulteração ou prejuízo concreto. Ônus da defesa de demonstrar a adulteração do material, do qual não se desincumbiu. Inteligência dos arts. 158-A e seguintes do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleito absolutório por atipicidade da conduta. Inaplicabilidade do Tema 506/STF ao caso. Referido precedente cuida de situação distinta — porte de droga para consumo pessoal —, sem pertinência ao quadro fático dos autos, em que a destinação mercantil restou cabalmente demonstrada. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria plenamente demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis, confissão extrajudicial do réu na fase inquisitorial e mensagens digitais apreendidas com autorização. Destinação mercantil inequívoca revelada pela apreensão de 22,16 g de maconha já fracionada em 6 porções embaladas para venda, balança de precisão, plástico filme e numerário em cédulas de pequeno valor. Condição de usuário que não exclui a traficância.Versão defensiva isolada e incompatível com o conjunto probatório.

Dosimetria. Exasperação da pena-base. Quantidade da droga como único fundamento. Fragilidade motivacional. A sentença limitou-se a invocar a quantidade de 22,16 g de maconha com base no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Quantidade modesta de maconha, considerada isoladamente, sem contextualização com as circunstâncias objetivas do delito, não constitui fundamentação suficiente para a exasperação da pena-base. Precedentes do STJ. Parcial provimento do recurso neste ponto para fixação da pena-base no mínimo legal.

Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Manutenção. Envolvimento direto da adolescente Leidy Laura Gonçalves Antunes, com 16 anos à época, comprovado por depoimento prestado na fase inquisitorial — no qual admitiu ciência da atividade ilícita, presença de droga solta na residência e uso compartilhado de entorpecentes com o réu — e pela própria confissão do acusado. Retratação em juízo identificada como tentativa de proteção do réu, sem valor para desconstituir o acervo probatório. Emendatio libelli corretamente aplicada para incidir a majorante especialíssima em detrimento do crime autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em observância ao princípio da especialidade.
6.Tráfico privilegiado. Ausência de interesse recursal. A sentença já reconheceu a minorante e aplicou o redutor em sua fração máxima de 2/3. Pedido já contemplado no ato impugnado. Recurso não conhecido neste ponto.
Parecer pelo conhecimento parcial do recurso — não conhecido quanto ao tráfico privilegiado, por ausência de interesse recursal — e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento, apenas para fixação da pena-base no mínimo legal, mantida a sentença condenatória nos demais pontos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

De proêmio, a defesa pleiteia, entre outros pedidos, a "manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado [...] aplicando-se o redutor em sua fração máxima de 2/3". Ocorre que
o juízo sentenciante já aplicou a referida causa de diminuição
na fração máxima, o que resultou na pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Dessa forma, nesse ponto específico, o apelante carece de interesse recursal, pressuposto indispensável para a admissibilidade de qualquer recurso, conforme o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal. O interesse em recorrer nasce da sucumbência, ou seja, do prejuízo que a decisão impugnada causa à parte. Se a decisão foi integralmente favorável ao recorrente no capítulo atacado, não há utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional recursal.

Portanto,
conheço parcialmente
do recurso, deixando de analisar o pedido relativo à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 26 de fevereiro de 2020, em Pontes e Lacerda/MT, Marcos Vinícius Dos Santos Bastos guardava / mantinha em depósito o total de 22,16 g (vinte e dois gramas e dezesseis centigramas) de “maconha”, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Neste diapasão, no dia 26 de fevereiro de 2020, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações dando conta de que Marcos Vinícius Dos Santos Basto perpetrava o tráfico de drogas na residência localizada na Avenida Florespina Azambuja, n.o 2125, Apartamento 03, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT. Então, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado, momento em que constataram a presença do increpado na área da residência. Na ocasião, os policiais notaram um odor característico de substância análoga à maconha, ao passo que questionaram o suspeito, quando este confessou que havia acabado de realizar o uso de tal entorpecente. Então, os agentes policiais indagaram o increpado acerca da presença de mais entorpecentes no interior do recinto, tendo, a princípio, o suspeito negado, contudo, pouco tempo depois, confessou que tinha entorpecente escondido no logradouro. Deste modo, considerando a situação de flagrante delito e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, foram realizadas buscas pessoais e domiciliares, momento em que o próprio denunciado Marcos Vinícius Dos Santos Bastos apontou onde tinha em depósito 06 (seis) porções de maconha, as quais foram localizadas embaixo da cama do increpado, no interior de uma vasilha, que já encontravam-se embaladas e preparadas para venda/fornecimento a usuários diversos. Além disso, foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico, tais como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar entorpecente, além de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em numerários pequenos, dinheiro este relacionado com a mercancia de drogas. Vale ressaltar que, no momento da abordagem policial, no interior da residência, os agentes da lei constataram a presença da adolescente Leidy Laura Gonçalves Antunes, namorada do increpado Marcos Vinícius Dos Santos Bastos. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado Marcos Vinícius Dos Santos Bastos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Ressai das investigações que as autoridades policiais já haviam recebido várias informações acerca da prática do tráfico de entorpecente realizado pelo denunciado Marcos Vinícius Dos Santos Bastos, o qual trabalhava no “Supermercado Juba”, sendo que aproveitava-se do seu horário de almoço para perpetrar o crime de tráfico de drogas. Merece relevo, o fato de que a residência do increpado era situada próxima ao Batalhão da Polícia Militar, no interior de um conjunto de apartamentos, que favorecia a prática criminosa, porquanto dispersava a suspeita de grande movimentação no local. Frisa-se que, realizada a apreensão do aparelho celular do increpado, e após ter sido autorizada por este a extração das informações constantes no dispositivo, verificou-se que Marcos Vinícius Dos Santos Bastos utilizava o aplicativo de mensagens do “Facebook” para negociar entorpecentes com usuários diversos. Por fim, vale destacar que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado Marcos Vinícius Dos Santos Bastos confessou a prática do tráfico de drogas (venda e fornecimento), relatando que passou a vender entorpecente há cerca de um mês, mencionando, inclusive que já fez uso de maconha com sua namorada, a adolescente Leidy Laura Gonçalves Antunes”.

Passo à análise.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argumenta que a prova da materialidade do crime é ilícita, pois teria sido obtida mediante invasão de domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões. A tese não se sustenta.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo. Contudo, essa garantia não é absoluta. O próprio texto constitucional estabelece exceções, permitindo o ingresso em domicílio sem consentimento do morador em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

O crime de tráfico de drogas, em modalidades como "guardar" e "ter em depósito", é classificado pela doutrina e pela legislação como crime permanente. Isso significa que sua consumação se prolonga no tempo, persistindo enquanto o agente mantiver a substância ilícita sob sua posse ou guarda.

Nesses casos, o estado de flagrância é contínuo, autorizando a ação policial a qualquer momento para fazer cessar a prática delitiva, conforme dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal.

A legitimidade dessa ação, contudo, não dispensa a existência de "fundadas razões" que justifiquem a suspeita da ocorrência do crime. Não se trata de uma autorização para buscas aleatórias ou baseadas em meras suposições subjetivas dos agentes. É necessário que existam elementos concretos, objetivos e verificáveis que indiquem, com um grau razoável de probabilidade, que um crime está em andamento no interior da residência.

No caso dos autos, a ação policial não foi arbitrária. Pelo contrário, foi amparada por uma cadeia de eventos que, em conjunto, formaram um quadro sólido de fundada suspeita.

Assim, havia denúncias anônimas reiteradas e específicas, que indicavam o nome do apelante, seu endereço e a rotina de traficância. Embora uma denúncia anônima, por si só, não autorize a invasão, ela serve como ‘
start’
ou ponto de partida legítimo para uma investigação preliminar.

Ademais, os policiais realizaram vigilância prévia no local, uma diligência que corrobora a seriedade da apuração.

Assim, ao se aproximarem da residência, os agentes perceberam um forte odor característico de maconha. Essa percepção sensorial não é um mero subjetivismo, mas um dado objetivo e concreto, que, somado às informações prévias, reforçou de maneira contundente a suspeita de flagrante delito.

Neste particular, o delito pelo qual a recorrente

foi presa é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Ademais, calha destacar o seguinte entendimento do STJ:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

Destarte, o próprio apelante, ao ser abordado, não apenas confessou o uso recente de entorpecentes, como, momentos depois, admitiu a existência de mais drogas no interior da casa e consentiu com a entrada dos policiais, chegando a indicar o local onde o material estava escondido.

A convergência desses fatores – denúncias, vigilância, odor e consentimento – compõe um quadro fático que ultrapassa a mera conjectura e estabelece as fundadas razões exigidas para a legalidade da busca domiciliar. A prova obtida é, portanto, lícita.

1.2. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL

A defesa sustenta, ainda, a ilicitude das mensagens de celular, por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando que não foram realizados procedimentos técnicos como espelhamento e cálculo de ‘
hash’
.

Com efeito, a cadeia de custódia, disciplinada a partir do artigo 158-A do Código de Processo Penal, visa garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio, assegurando que a prova analisada e apresentada em juízo é a mesma que foi coletada na cena do crime, livre de adulterações.

A inobservância de alguma das etapas formais da cadeia de custódia, porém, não acarreta, por si só, a nulidade automática da prova. A declaração de imprestabilidade do elemento probatório depende da demonstração de que a integridade do vestígio foi comprometida, causando prejuízo concreto e insanável à defesa.

No presente caso, a alegação defensiva é genérica e não aponta qualquer indício de manipulação do conteúdo do celular ou prejuízo efetivo. Pelo contrário, dois fatores centrais afastam a tese de ilicitude.

O primeiro é o consentimento expresso e formalizado do apelante. Conforme consta no "Termo de Consentimento de Perícia em Aparelho Celular" (ID 343176416, Pág. 26), o réu autorizou voluntariamente a extração dos dados de seu dispositivo. Ao fazê-lo, abdicou da proteção à sua privacidade e intimidade, tornando legítima a atuação policial na coleta das informações.

Outro fator é a documentação do procedimento. A autoridade policial lavrou o "Relatório de Investigação n.o 821/2021", no qual descreveu detalhadamente as conversas encontradas no aplicativo de mensagens, identificando interlocutores, datas e o contexto das negociações de entorpecentes. Esse relatório materializa o conteúdo acessado e permite à defesa exercer o contraditório sobre as informações dele extraídas.

Com efeito, não prospera o reconhecimento
de quebra da cadeia de custódia, porquanto preservada a história cronológica das evidências que ampararam o cotejo probatório que consubstanciou o édito condenatório.

Rejeito, pois, as preliminares.

2. DO MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa busca a absolvição por duas vias: atipicidade da conduta, com base no Tema 506/STF, e insuficiência de provas, invocando o princípio ‘
in dubio pro reo’
.

Com efeito, a alegação de atipicidade é manifestamente improcedente. O julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal versa sobre a descriminalização do porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A discussão travada na Suprema Corte em nada afeta a tipicidade do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da mesma lei.

No caso dos autos, a conduta imputada e comprovada não foi a de mero porte para uso, mas sim a de "guardar" e "ter em depósito" droga com finalidade mercantil. O conjunto probatório é claro ao demonstrar que a substância se destinava à venda, o que afasta por completo a pertinência do precedente invocado.

A tese de insuficiência probatória também não encontra amparo nos autos. A materialidade do crime é incontestável, comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial que confirmou se tratar de 22,16g de maconha.

A autoria e a destinação mercantil da droga estão igualmente demonstradas de forma robusta e convergente por múltiplos elementos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, foram firmes, coesos e harmônicos em todas as fases da persecução penal. Eles narraram com detalhes a investigação, a abordagem, a percepção do odor, a confissão inicial do réu e os objetos apreendidos. Tais depoimentos são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação, especialmente quando, como no caso, não há qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o acusado.

Além dos testemunhos, a própria confissão extrajudicial do apelante (ID 343176412, Págs. 20/22) reforça a certeza da traficância. Perante a autoridade policial, ele admitiu que vendia drogas há cerca de um mês para sustentar seu vício, detalhando os preços de compra e revenda e o uso de aplicativos para contatar os compradores. Embora essa confissão tenha sido retratada em juízo, sua versão inicial encontra total ressonância nas demais provas dos autos, ao passo que a retratação se mostra isolada e motivada pelo intuito de se eximir da responsabilidade penal.

As circunstâncias da apreensão, por sua vez, são eloquentes. A droga não foi encontrada em um bloco único, mas já fracionada em 7 porções individuais, embaladas e prontas para a venda (ID.343176412 -fl.28). A apreensão conjunta de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme (material típico para embalagem) e dinheiro em notas de pequeno valor (R$ 137,00) forma um contexto probatório característico do tráfico de varejo.

A condição de usuário, alegada pelo apelante, não exclui a de traficante. É comum que usuários pratiquem a mercancia para sustentar o próprio consumo. O que define a conduta é a destinação da droga, e todos os critérios objetivos previstos no § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade, local, condições da ação, apetrechos) apontam, inequivocamente, para a traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, cito o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Diante de um acervo probatório harmônico, não há espaço para a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’
.

2.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente e a manutenção do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Para a análise, transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“Posto isso, julgo
parcialmente

procedente
a denúncia para condenar o réu
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BASTOS
pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06, considerando a quantidade de entorpecente apreendida, valoro
negativamente
este fator.

Quanto à conduta social da agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Ante tais circunstâncias, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase dosimetria da pena, inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa e estabeleço a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
ressaltando que a incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas: Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI -
sua prática envolver
ou visar a atingir criança ou
adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Assim, tomando por base a pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, majoro-a em 1/6, o que conduz ao patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Como exposto na fundamentação, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3, fixando a pena final e definitiva em
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, forte art. 49, §2o do CP.

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME
ABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena fixada não é superior a quatro anos,
cabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchidos os requisitos do artigo 44, inc. I, II e II, do Código Penal. Nestes termos, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o que será definido pelo Juízo da Execução Penal.

Sendo cabível a substituição acima (art. 44, CP), a suspensão condicional fica afastada, conforme art. 77, inciso III, do Código Penal.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Assim, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais em sua quantia mínima,
mas suspendo a exigibilidade em razão da assistência da Defensoria Pública
.

Nos moldes do art. 387, § 1o do CPP, verifico que o réu permaneceu solto durante a instrução processual, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, razão pela qual concedo o direito de recolher em liberdade.

Não há que se falar em reparação dos danos causados pela infração, motivo pelo qual deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Deixo de realizar a detração penal, pois não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deixando a cargo do Juízo da Execução.

O entorpecente apreendido, por sua vez, deverá ser incinerado, conforme art. 50 e seguintes da Lei 11.343/06.

Considerando que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, ou constituem proveito dele, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, e artigo 63 da Lei no 11.343/2006,
declaro o perdimento
dos valores apreendidos e do aparelho celular em favor do FUNESD/MT.

Quanto aos itens vasilha, balança, rolo plástico,
determino o descarte/destruição.

Intime-se na forma do art. 392, do CPP.”
(negritado no original)

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, n
a primeira etapa do cálculo, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, valorando negativamente a circunstância da
quantidade da droga
, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Assiste razão à defesa neste ponto. Embora o artigo 42 da Lei de Drogas determine que a natureza e a quantidade da substância prevaleçam sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a aplicação desse dispositivo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, a apreensão consistiu em 22,16g (vinte e dois gramas e dezesseis centigramas) de maconha. Tal quantidade, embora suficiente para a caracterização da mercancia ilícita quando analisada em conjunto com os demais elementos de prova (balança, embalagens, dinheiro trocado), não se revela expressiva ou exorbitante a ponto de justificar, por si só, a exasperação da pena-base. Trata-se de montante que não destoa do ordinário em prisões por tráfico de varejo, não indicando uma gravidade que extrapole o tipo penal básico.

A valoração negativa baseada em quantidade modesta de entorpecente, sem outros elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta ou grande alcance da difusão ilícita, carece de fundamentação idônea para elevar a reprimenda inicial.

Dessa forma, afasto a valoração negativa referente à quantidade da droga. Como as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis na sentença, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, o apelante faz jus à atenuante da
menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que contava com menos de 21 anos na data dos fatos, conforme reconhecido na sentença.Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal nesta instância revisora, a incidência da atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém desse patamar, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última etapa da dosimetria, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de provas do envolvimento da adolescente Leidy Laura Gonçalves Antunes.

O pleito não prospera. A norma em questão visa proteger a criança e o adolescente, punindo com maior rigor aquele que envolve pessoa em desenvolvimento na prática criminosa ou que visa atingi-la com o comércio de drogas. A aplicação dessa majorante é de natureza objetiva: basta a comprovação de que o menor participou, auxiliou ou foi exposto ao cenário do tráfico por ação do agente imputável.

As provas dos autos são robustas nesse sentido. Conforme destacado na análise do mérito, a adolescente foi encontrada no local dos fatos — residência onde ocorria a mercancia e onde os apetrechos (balança, plástico filme) estavam visíveis. Além disso, em sede policial, tanto a adolescente quanto o próprio apelante confirmaram que consumiam a droga juntos e que ela tinha ciência da atividade ilícita desenvolvida no imóvel. A posterior retratação em juízo, desacompanhada de elementos que a sustentem, não é suficiente para afastar a realidade fática documentada no flagrante e na fase inquisitorial.

Portanto, mantenho a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme aplicado na sentença.

Incidindo esse aumento sobre a pena intermediária, a reprimenda alcança 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, no que tange à causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Observo que o juízo
a quo
já reconheceu a incidência dessa minorante e aplicou a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), não havendo recurso da acusação quanto a este ponto. Assim, mantenho tal como concedido.

Aplicando-se a redução de 2/3 sobre a pena de 05 anos e 10 meses (70 meses), obtém-se uma redução de 46 meses e 20 dias.

A pena definitiva resulta, portanto, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena definitivo, a primariedade do agente e a análise favorável das circunstâncias judiciais (com o afastamento da valoração negativa da quantidade da droga), mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por Marcos Vinícius dos Santos Bastos e, na parte conhecida, rejeito as preliminares e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo, contudo, a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, bem como, as demais cominações da sentença.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026